Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO E COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios de plano de saúde contra decisão que a condenou, solidariamente com a operadora do plano, ao restabelecimento do contrato da autora, garantindo a cobertura de tratamento oncológico conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente com a operadora de plano de saúde pela manutenção e cobertura contratual; e (ii) verificar a razoabilidade da multa diária fixada pelo descumprimento da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de benefícios é parte legítima para responder solidariamente com a operadora de plano de saúde, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, responde pelos danos causados ao consumidor.
4. A responsabilidade solidária da administradora decorre da jurisprudência consolidada, que reconhece a corresponsabilidade das empresas envolvidas na intermediação e administração dos planos de saúde, independentemente de suas atribuições internas.
5. Questões internas entre administradora e operadora podem ser resolvidas por meio de ações regressivas, sem interferência na responsabilidade direta frente ao consumidor.
6. A multa diária arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional ao porte econômico da agravante, visando garantir a efetividade da ordem judicial e desestimular eventual descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.